Tribunal: TJMT
Processo: 1010979-50.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010979-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia. Ausência de demonstração de prejuízo efetivo. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro, efetivada nos autos de execução fiscal, por seguro garantia judicial. O agravante alegou que a substituição é legalmente admitida e que a manutenção do bloqueio comprometeria sua liquidez e o desempenho de suas atividades empresariais.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, diante da ausência de concordância do exequente e da inexistência de demonstração concreta de prejuízo relevante ao executado.

III.
Razões de decidir

3.
A penhora em dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem legal de preferência, conforme dispõe o art. 11 da Lei n.
6.830/1980 e o art. 835 do CPC, sendo medida que assegura maior liquidez e efetividade à execução fiscal.

4.
O §2º do art. 835 do CPC admite a equiparação do seguro garantia ao dinheiro, mas não confere ao executado direito absoluto à substituição, exigindo-se, para tanto, a demonstração de circunstâncias concretas que justifiquem a medida.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao condicionar a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia à demonstração cumulativa de (i) necessidade concreta da medida para evitar dano relevante ao devedor e (
ii
) ausência de prejuízo à eficácia da execução, o que não foi comprovado nos autos.

6.
No caso, a penhora em dinheiro já havia sido efetivada mediante bloqueio via SISBAJUD, com valor suficiente para garantir o débito, inclusive viabilizando a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

7.
As alegações do agravante quanto ao comprometimento da liquidez são genéricas e desacompanhadas de prova concreta que permita verificar dano efetivo à continuidade de suas atividades.

8.
A ausência de concordância do exequente e a existência de garantia eficaz já consolidada nos autos reforçam a manutenção da penhora, em respeito aos princípios da efetividade e segurança jurídica da execução fiscal.

IV.
Dispositivo

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 11; CPC,
arts
. 835, §2º, e 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ
,
AgInt
no
AREsp
1.947.228/SP, R
el. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma
, j. 23.05.2022,
DJe
26.05.2022
; TJMT,
AI 1007930-11.2019.8.11.0000, R
el. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 28.06.2022; TJMT,
AI 1004810-52.2022.8.11.0000, R
el. Des. Márcio Vidal, j. 18.05.2023; TJMT, AI 1007704-30.2024.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito ativo
interposto
contra decisão que indeferiu pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, formulado nos autos da Execução Fisca
l n. 0004630-42.2016.8.11.0007.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a substituição da penhora por seguro garantia é legalmente admissível, com fundamento nos
arts
. 9º e 15 da Lei de Execuções Fiscais e nos
arts
. 835, §2º, e 848, parágrafo único, do CPC.

Alega que a manutenção do bloqueio compromete sua liquidez e afeta o planejamento financeiro da instituição, prejudicando o cumprimento de obrigações e a continuidade das suas atividades, especialmente por operar no setor de telecomunicações, que demanda alto volume de investimentos.

Argumenta que o seguro garantia tem eficácia jurídica equivalente ao dinheiro e que a jurisprudência, inclusive do STJ e do CNJ, ampara sua utilização como meio de garantir o juízo, citando o
REsp
1.838.837/SP como precedente que harmoniza os princípios da menor onerosidade do devedor e da máxima efetividade da execução.

Afirma, ainda, que a multa imposta é
desproporcional e derivada de procedimento administrativo viciado
, e que os valores penhorados poderiam ser revertidos em benefício da atividade econômica da empresa, sem prejuízo ao exequente, caso a garantia fosse substituída.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito
ati
vo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para autorizar a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial.
(Id
279140896
).

O pedido de efeito
at
ivo

foi indeferido
(Id
280509875
).

Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo interno, ainda pendente de apreciação.
(Id 284394857).

Contrarrazões do Município de Alta Floresta ao agravo interno,
defendendo a ausência dos requisitos autorizadores da tutela recursal.
(Id
296314366
).

Contrarrazões do Município de Alta Floresta ao agravo
de instrumento,
nas quais defende que a penhora em dinheiro foi eficaz e legítima, sendo incabível a substituição pretendida por ausência de anuência do exequente e falta de prova de prejuízo efetivo ao executado.
(Id 291020437).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia reside na possibilidade de substituição da penhora em dinheiro, efetivada nos autos da execução fiscal, por seguro garantia judicial oferecido pelo executado.

De acordo com o processo de origem, verifico que o Município de Alta Floresta ajuizou a Execução Fiscal n. 0004630-42.2016.8.11.0007 visando à cobrança do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 36/2016, no valor de R$ 17.034,98, referente à multa aplicada pelo PROCON, decorrente do Processo Administrativo FA n. 0115.000.469-3.

Após a citação do executado, não houve o pagamento do débito nem a indicação de bens à penhora. Diante disso, o Município requereu a constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, o que foi deferido e resultou em bloqueio frutífero no valor de R$ 20.403,87 em 27.9.2017.

No decorrer do trâmite processual, o executado apresentou pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, alegando que os valores bloqueados comprometem sua liquidez e afetam sua capacidade de manter as atividades empresariais com regularidade.

O exequente manifestou-se contrariamente à substituição, ressaltando que a penhora realizada ocorreu por meio judicial, que a
execução
se
encontra
garantida por bem de primeira ordem legal e que a agravante não demonstrou qualquer prejuízo relevante ou onerosidade excessiva.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de substituição da penhora, destacando a ausência de concordância do exequente e o fato de que os embargos à execução foram recebidos com efeito suspensivo justamente em razão da garantia já existente nos autos.

Contra essa decisão recorre o agravante, reiterando os fundamentos de legalidade e adequação do seguro garantia judicial como meio idôneo de substituição, nos termos do CPC e da Lei de Execuções Fiscais.

Sobre
o assu
nto,
sabe-se
que a penhora em dinheiro
ocupa o primeiro lugar na ordem legal de preferência
.

ALei n. 6.830/1980,em seu artigo 11, estabelece que:

“
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes;
e

VIII - direitos e ações
”
.

A preferência dada à penhora em dinheiro pela legislação de
regência
visa assegurar o recebimento do crédito exequendo pelo ente público, considerando-se que a penhora de valores apresenta maior liquidez.

No mesmo sentido, dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 835:

“
Art. 835.

A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º - É
prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no
caput
de acordo com as circunstâncias do caso concreto
.

§
2º - Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
”
.
(Destaquei).

Ambas as normas, no entanto, admitem a possibilidade de
flexibilização
dessa ordem, desde que existam circunstâncias concretas que a justifiquem.

Nesse sentido, o §2º do art. 835 do CPC equipara, para fins de substituição da penhora, a fiança bancária e o seguro garantia judicial ao dinheiro, desde que em valor não inferior ao débito acrescido de 30%.

A redação legal, porém, não confere ao executado o direito absoluto de substituir a penhora em dinheiro por essas garantias, cabendo ao juízo ponderar os elementos do caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado esse entendimento ao admitir a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia apenas em hipóteses excepcionais. Para tanto,
exige-se que o executado demonstre, de forma concreta, a ocorrência de dano grave ou prejuízo relevante decorrente da manutenção da penhora, sem que haja comprometimento da efetividade da execução.
Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. CARTA FIANÇA. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal de crédito de PIS e IRRF, indeferiu a substituição da penhora no rosto dos autos por carta de fiança bancária. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida.

II -A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal por carta de fiança bancária ou seguro garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos.
Precedentes:
AREsp
1.547.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
25/5/2020 e
AgInt
no
AREsp

649.912/ES, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
12/11/2020.

III - Agravo interno improvido
”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.947.228/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 26/5/2022.) (Destaquei).

A jurisprudência desta
Corte de Justiça não destoa de
tal entendimento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO — RECUSA JUSTIFICADA PELA FAZENDA PÚBLICA — PREFERÊNCIA PELO DINHEIRO — ARTIGO 11 DA LEI FEDERAL Nº 6.830/80 — POSSIBILIDADE — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o Superior Tribunal de Justiça, “a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade"
(STJ,
Segunda Turma,
AREsp
1.547.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
DJe
de 25/05/2020).

2. No mesmo sentido, em sede de recursos repetitivos, restou sedimentado o entendimento segundo o qual “a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus
da parte executada comprovar
a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva" (STJ, Primeira Turma,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.852.289/SE recurso repetitivo, relator Ministro Benedito Gonçalves,
DJe
de 25/03/2021).

3.
Recurso não provido
”
.
(N.U 1007930-11.2019.8.11.0000, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Púb
lico e Coletivo, j. 28.
6
.2022
) (
Destaquei
).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO –DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DEAGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA – NÃO CONCEDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE–INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE
ALTERAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A garantia da execução fiscal por seguro garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos.

Inexistindo fundamentos novos, capazes de alterar o entendimento do julgador, quanto ao desprovimento do agravo de instrumento, deve ser desprovido o
Recurso

de
Agravo Interno
”
.

(N.U 1004810-52.2022.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 18.5.2023
)
. (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SEGURO-GARANTIA – BLOQUEIO SISBAJUD – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA–RECURSO NÃO PROVIDO.

1.O seguro-garantia pode garantir o efeito executivo para embargos à execução fiscal e para expedição de Certidão Negativa de Débitos, mas não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
conforme o art. 151 do Código Tributário Nacional e precedentes do STJ (Tema Repetitivo 378).

2.A substituição da penhora por seguro-garantia somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrado prejuízo à atividade econômica do devedor, o que não se verifica nos autos.

3.Decisão de primeira instância que deferiu a penhora on-line, para assegurar o cumprimento da execução fiscal, mantida.

4
.Recursonãoprovido”
.

(N.U 1007704-30.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo,
Órgão Especial,
j.

27.
8
.
2024)
.
(Destaquei).

Portanto, o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, não se aplica de forma absoluta ou automática. Seu emprego deve ser ponderado em cotejo com os princípios da efetividade e da utilidade do processo executivo, especialmente quando se trata de crédito tributário cuja satisfação interessa à coletividade.

No caso dos autos, o pedido de substituição foi formulado após a efetivação da penhora em dinheiro, medida que resultou no bloqueio de valores suficientes para garantir o débito executado. Não se trata, portanto, de simples nomeação de bens à penhora, mas de tentativa de substituir garantia já consolidada e que viabilizou, inclusive, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Embora o agravante sustente que a manutenção da penhora compromete sua liquidez e impacta sua atividade empresarial, não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar a efetiva ocorrência de dano relevante, tampouco comprovou a existência de risco à continuidade de suas operações. As alegações são genéricas e desacompanhadas de qualquer elemento concreto que permita ao juízo aferir a real necessidade da substituição pretendida.

A jurisprudência do STJ é clara ao condicionar a possibilidade de substituição da penhora ao cumprimento de dois requisitos cumulativos: a demonstração da necessidade da medida para evitar dano grave ao executado e a ausência de prejuízo ao exequente. Não se admite, portanto, que a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia se dê exclusivamente por conveniência do devedor.

Assim, diante da ausência de demonstração concreta de prejuízo ao agravante e da existência de garantia eficaz já formalizada nos autos,
a decisão que indeferiu a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia deve ser mantida
, em respeito à ordem legal de preferência e aos princípios da efetividade e segurança jurídica da execução fiscal.

Faço um importante registro para declarar a perda superveniente do interesse do recurso de
agravo interno
(Id
284394857
), em razão do julgamento do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Diante do julgamento do mérito do presente agravo de
instrumento, julgo prejudicado o recurso de
agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo, por perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025